Tribunal: TJMT
Processo: 0015478-29.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015478-29.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARPEGIANE DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 723.029.921-72 (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE VIEIRA BARBOSA - CPF: 017.923.861-25 (VÍTIMA), LARISSA LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 066.415.361-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO – TESE EXTRAÍDA DO DEPOIMENTO JUDICIAL DA PRÓPRIA VÍTIMA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

Ausente o dolo de assenhoramento definitivo da coisa alheia móvel, não há falar em condenação do agente pelo crime de furto, em razão da inexistência do elemento subjetivo do tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Carpegiane de Sousa Teixeira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015478-29.2018.8.11.0004 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 3 meses, em razão da prática dos delitos de furto e embriaguez ao volante, tipificados no artigo 155,
caput
, do Código Penal e no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito patrimonial, seja por não ter sido comprovado o dolo de subtração, seja com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do CP (Id. n. 128677709).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja acolhido o pedido defensivo subsidiário (Id. n. 128677711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo, da mesma forma, pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja reconhecida a mencionada minorante (Id. n. 133897193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Carpegiane de Sousa Teixeira
foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, e suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 3 meses, em razão da prática dos crimes de furto e embriaguez ao volante, tipificados no artigo 155,
caput
, do Código Penal e no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição em relação ao delito patrimonial, seja por não ter sido comprovado o dolo de subtração, seja com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do CP.

A pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de outubro de 2.018, por volta das 01h30min, no interior de uma residência, localizada à Rua Moreira Cabral, no 1.178, Bairro São Sebastião, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo 01 (um) celular, da marca Samsung, de cor dourada, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação (fls. 27-IP), pertencente à vítima Simone Vieira Barbosa. A res furtiva foi restituída à vítima, conforme termo de entrega (fls. 29-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo, percebe-se que, na data do fato, o denunciado subtraiu o aparelho celular da ofendida, aproveitando-se de um instante de distração da mesma que estava em um evento festivo que ocorria no interior da residência supracitada, partindo em fuga do local.

Ocorre que, logo após a ofendida ter notado a falta de seu aparelho celular, saiu à procura do indiciado que estava na residência da namorada, acabando por ser localizado sobredito aparelho celular sobre a mesa daquela casa carregando, tendo a ofendida, em companhia de uma amiga, se apossado do aparelho e saído do local.

Inobstante, o denunciado passou a segui-la, tendo sido acionada a Polícia Militar que, após a realização de diligências, localizou o indiciado dirigindo um veículo automotor da marca Fiat/Uno, de cor branca, placa KAU-8210, constatando-se que o mesmo estava conduzindo seu veículo sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada (0,60mg/l), em visível estado de embriaguez, conforme o teste de etilômetro (fls. 25-IP)
” (Id. n. 128676020, pp. 1-2).

A despeito do relato original da suposta vítima Simone Vieira Barbosa em delegacia, que deu azo à acusação, verifica-se que, em juízo, ela retificou totalmente sua versão do ocorrido, descrevendo o seguinte:

“
Eu tinha saído pra ir no banheiro e deixei o meu aparelho em cima da cadeira. Quando eu voltei do banheiro, o aparelho não tava, só que no momento eu nem preocupei com telefone. Aí nisso o pessoal já tava indo embora, aí eu fui procurar o telefone e não achei. Aí eu perguntei pros meninos que estavam na festa, meu esposo, minha enteada, se tinha visto. Aí procuramos tudo, no chão, ao redor da casa, aí a gente ligou no telefone, tava chamando, chegou a chamar acho que umas três vezes, mas não atendeu. Nós continuou ligando, até que ele atendeu.
Se eu não me recordo, não sei se foi ele ou a mulher dele, a esposa dele, na época, que atendeu e falou que o telefone tava com ele, mas não sabia de quem era o telefone. Aí eu falei o telefone é meu, o meu telefone tava em cima da cadeira aqui. Aí na época ele falou que ele não tinha pegado, que o telefone tava dentro do carro dele, que esse telefone tinha aparecido lá

(...)

Eu creio que foi
(um mal entendido)
justamente por conta da bebida, tava todo mundo bebendo

(...)
Hoje eu vejo que foi tudo por conta de cerveja, porque se ele quisesse realmente ter pegado ele já teria tirado o chip, ter jogado fora, não teria atendido, então eu nem ia ficar sabendo, tanto que quando eu liguei, ele atendeu, falou, aí a gente foi lá, justamente, pegou, na hora que chegou na casa dele, ele falou que foi um mal entendido
” (Id. n. 128676040).

Aliás, observo que, mesmo na etapa inquisitiva, o depoimento de Simone já dava claros sinais de que o apelante não pretendia se assenhorar do aparelho celular em questão, como se depreende dos seguintes trechos de seu termo de declarações:

“
Que a declarante ligou para sua irmã que também esteve na festa para perguntar se ela havia visto seu celular, quando sua irmã lhe informou que
na festa o namorado da amiga de Laura havia perguntado de quem era um celular
, onde sua irmã informou que não sabia de quem era; Que diante disso a declarante foi com sua enteada Larissa e seu esposo até a casa do suspeito
Carpegiane
; Que chegando lá Larissa entrou na casa e logo já viu o celular carregando em cima da mesma; Que Larissa pegou o celular e a declarante havia ficado no carro mais seu esposo aguardando; Que quando Larissa foi sair da residência ela disse para o suspeito
Carpegiane
, por que havia roubado o celular, onde
Carpegiane disse que já iria devolver o celular
” (Id. n. 128676020, p. 13;
sic
; destaquei).

No mesmo sentido, a testemunha
Larissa Lima do Nascimento
, quando inquirida sob o contraditório, afirmou: “
acho que ele ia devolver mesmo, né, ver de quem que era
(...)
foi um mal entendido mesmo
(...)
a gente começou uma discussão por causa da bebida
” (Id. n. 128676039).

Por sua vez, o recorrente, nas duas oportunidades em que foi interrogado, afiançou que não pretendeu subtrair bem nenhum, e que tão somente percebeu, com sua namorada Rosana Ferreira da Silva, que provavelmente Diego da Silva Luiz, a quem dera carona, havia esquecido o tal aparelho celular em seu veículo, razão pela qual pediu a Rosana que guardasse o dispositivo para posteriormente o devolver a Diego ou à sogra deste (Id. n. 128676020, pp. 15-17, e Id. n. 128676041).

Embora Diego – ouvido em juízo – tenha afirmado que não deixara nenhum aparelho celular no veículo do apelante, nota-se que tal indivíduo afirmou que havia bebido muito durante a festa e que se recorda muito pouco do ocorrido, não se lembrando nem sequer do modelo de aparelho celular que ele mesmo possuía à época; no mais, atribuiu o episódio ao fato de que todos estavam “
bebendo muita pinga
”, asseverando não crer que
Carpegiane
teria pretendido se apoderar do bem em questão (Id. n. 128676038).

Como visto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é muito clara no sentido de que o apelante não agiu com o intento de subtrair para si ou para outrem o aparelho celular de Simone, mas tão somente o levou à sua casa por não saber de quem era, bem como colocou o dispositivo para carregar para descobrir seu proprietário, a fim de lhe devolver o objeto.

Enfim, como as próprias testemunhas inquiridas em juízo afirmaram, tudo não passou de um mal entendido decorrente do consumo desmedido de bebidas alcoólicas.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA OU DESTREZA (ART. 155, § 4o, INC. II CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – COISA ABANDONADA EM IMÓVEL INABITADO – PROPRIETÁRIO NÃO LOCALIZADO PARA REAVER OS OBJETOS – RES DERELICTA – CONFIGURAÇÃO DO ERRO DE TIPO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA –

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

- Mostrando-se o conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência do ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa móvel alheia, reputa-se atípica a conduta, por ausência do dolo, elemento subjetivo essencial do tipo penal;

- Constatado que os objetos foram subtraídos do interior de uma casa abandonada, que se encontrava fechada há considerável período de tempo, e que, conforme declaração dos policias que atuaram no flagrante, a vizinhança não soube relatar a localização, ou mesmo, o nome do proprietário, que pudesse reclamar os bens objeto da ação penal, não há como cogitar, na hipótese, da subtração de coisa alheia, elementar do delito de furto, por tratar-se de res derelicta, restando patente a necessidade de absolvição do Réu, ante a atipicidade da conduta
” (TJMT, Apelação n. 0019633-18.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 24.3.2020).

Nesse contexto, impõe-se a absolvição do réu em relação ao crime de furto, em virtude da ausência do elemento subjetivo do tipo.

Assim, fica o apelante condenado tão somente em relação ao delito de embriaguez ao volante, subsistindo a reprimenda correspondente de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 3 meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Outrossim, em virtude do
quantum
definitivo de sua pena privativa de liberdade, afasto uma das sanções substitutivas restritivas de direitos, deixando apenas uma, com fulcro no art. 44, § 2o, do CP, a ser definida pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Carpegiane de Sousa Teixeira
da imputação da prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022